Tribunal: TRF3
Processo: 5192248-82.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
322/775)

5192248-82.2025.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5192248-82.2025.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: S. V. M. S.

REPRESENTANTE: MARIELEM MICHELOTTI

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO - MS14755-N

REPRESENTANTE do(a) APELADO: MARIELEM MICHELOTTI

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REQUISITOS. VULNERABILIDADE SOCIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE RENDA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, previsto no art. 203, V, da Constituição Federal, a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. O INSS, em seu recurso, alega o não preenchimento dos requisitos de deficiência e de vulnerabilidade socioeconômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) o preenchimento do requisito de deficiência pelo autor, portador de Transtorno do Espectro Autista; e (ii) a configuração do estado de vulnerabilidade socioeconômica para fins de concessão do benefício, quando a renda per capita familiar supera o limite legal, mediante análise das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei n. 12.764/2012, o que, somado ao laudo médico pericial, supre o requisito da deficiência.

A aferição da vulnerabilidade socioeconômica para a concessão do BPC não se limita ao critério objetivo de renda per capita, devendo o julgador considerar o contexto fático e as demais provas dos autos para verificar a real necessidade do amparo assistencial, em conformidade com a jurisprudência do STJ (Tema 185) e do STF (RE 567985 e RE 580963).

O estudo social evidencia que a renda familiar, embora formalmente superior ao patamar legal, é insuficiente para prover as necessidades do autor e de sua família, considerando as despesas com saúde, os encargos financeiros e as particularidades do núcleo familiar. A situação de vulnerabilidade concreta, fundamentada nos princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança, autoriza a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

A pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, conforme disposição expressa do art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012.

A constatação da vulnerabilidade social para fins de concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) não se esgota no critério objetivo da renda per capita familiar, sendo lícita a consideração de outros elementos probatórios, como o laudo social, para aferir a incapacidade da família de prover a manutenção da pessoa com deficiência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 3o, I, 203, V, e 227; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, II, e art. 468; Lei no 8.742/1993, art. 20; Lei no 12.764/2012, art. 1o, § 2o; Lei no 9.289/96, art. 4o, I e parágrafo único; Lei no 8.213/1991, art. 139; Lei no 9.528/1997; Decreto no 611/1992, arts. 248 e 281.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Tema 185; STJ, REsp 222764/SP; STJ, REsp 223603/SP; STJ, REsp 222777/SP; STF, ADIn n. 1.232-1/DF; STF, RE 567985/MT; STF, RE 580963/PR.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5192248-82.2025.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO - MS14755-N

REPRESENTANTE do(a) APELADO: MARIELEM MICHELOTTI

APELADO: S. V. M. S.

REPRESENTANTE: MARIELEM MICHELOTTI

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício assistencial de prestação continuada previsto no art. 203, V, da Constituição Federal e no art. 20 da Lei no 8.742/93, determinando a sua implantação em favor de Silvano Felipe Pereira a partir da data do requerimento administrativo formulado em 13/10/2021 (Id. 271061293 - Pág. 41/50).

O INSS requer a reforma da citada decisão, sustentando, em síntese, que não restaram demonstradas a deficiência e a miserabilidade do autor (Id. 271061293 - Pág. 55/63).

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo provimento da apelação do INSS ou, se superada o quesito da miserabilidade seja realizada nova perícia médica.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Marcus Orione: Trata-se de apelação interposta pelo INSS em face de sentença que julgou procedente seu pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada à pessoa com deficiência.

Conforme relatado, o INSS afirma que não restaram demonstradas a deficiência e a miserabilidade do autor.

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcelo Vieira, DD. Relator do presente recurso, entendeu que, no caso em tela, o demandante não atendeu ao requisito socioeconômico para gozo do benefício assistencial em análise, dando provimento à apelação interposta pela autarquia previdenciária.

Contudo, com a devida vênia do I. Relator, ouso divergir de seu voto, pelas seguintes razões.

Segundo o art. 203, inciso V, da Constituição Federal, o benefício de um salário-mínimo mensal deve ser conferido ao idoso e à pessoa com deficiência física.

O primeiro aspecto relevante da norma é o seu cotejo com a renda mensal vitalícia – o que era, de início, indispensável para se compor, inclusive, o polo passivo, bem como, atualmente, se revela importante para se compreender a origem do benefício assistencial previsto constitucionalmente e se chegar a algumas conclusões necessárias.

Embora frequentemente tenhamos presenciado o equívoco de se equipará-las, há que se frisar que uma coisa era a renda prevista no art. 203, inciso V, da Constituição Federal de 1988; outra, completamente diversa, era a renda mensal vitalícia prevista no art. 139, da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1.991 (e regulamentada pelo art. 281, do Decreto n. 611, de 21 de julho de 1.992), revogado posteriormente pela Lei n. 9.528 de 1997.

Não obstante ambas contivessem no seu bojo previsão sobre a concessão de um salário-mínimo aos idosos e deficientes, não poderiam ser confundidas, pelos motivos que se seguem.

Primeiramente, a renda mensal vitalícia integrava "o elenco de benefícios da Previdência Social" (art. 139, da Lei n. 8.213, de 1.991), embora com o limite temporal estabelecido pelo art. 248, do Decreto n. 611, de 1.992. Já o benefício previsto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal integra "a assistência social" prestada pelo Estado, encontrando-se à margem dos benefícios previdenciários.

Em segundo lugar, havia requisitos específicos para a concessão da renda mensal vitalícia - tempo mínimo de filiação à Previdência Social de 12 meses consecutivos ou não; exercício de atividade abrangida pela Previdência por no mínimo cinco anos; no caso do idoso, exigia-se que tivesse ocorrido filiação posterior aos sessenta anos sem que se fizesse "jus" aos demais benefícios previdenciários. Por outro lado, nenhum destes requisitos podem ser exigidos no caso do disposto na Constituição Federal, sendo o valor devido ao idoso ou inválido atendidas apenas as exigências - menos severas - do art. 20, da Lei n. 8.742, de 1.993.

Frise-se, por fim, que o disposto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal, trata da assistência social prestada pelo Estado, independentemente de qualquer contribuição à Seguridade Social. Há, pois, dois sistemas paralelos: um previdenciário, no qual se insere o benefício da renda mensal vitalícia, e outro, assistencial, no qual se encontra o salário-mínimo mensal constitucional.

A distinção foi feita para que se entenda a razão de que um benefício assistencial se submeta, ainda com mais razão, a uma lógica constitucional de razoabilidade – fundamental para que se compreenda as razões seguintes.

No caso dos autos, constata-se que estamos diante do benefício assistencial, com a correspectiva dispensa de contribuição e demais consectários acima apontados.

Por outro lado, urge frisar que a matéria foi regulada pela Lei n. 8.742, de 1993.

Conforme a disposição do art. 203, inciso V, da Constituição Federal:

"A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos ('caput'): (...) a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei (inciso V)”.

Primeiramente, cumpre verificamos, quanto ao momento de sua eficácia e aplicabilidade, qual a classificação da norma insculpida no texto constitucional acima.

Deve-se, inicialmente, constatar que as normas constitucionais, no que concerne à sua eficácia e aplicabilidade, se subdividem nas seguintes espécies - segundo lição do Prof. José Afonso da Silva:

a) normas constitucionais de eficácia plena;

b) normas constitucionais de eficácia contida;

c) normas constitucionais de eficácia limitada.

As primeiras são aquelas que possuem a eficácia e aplicabilidade independente de edição de qualquer norma posterior. Possuem efeitos plenos desde o instante de sua edição.

As segundas são aquelas que, apesar de já produzirem efeitos desde o momento de seu nascimento, podem vir a ser reduzidas no seu conteúdo por normas posteriores.

As últimas estão entre aquelas que possuem a sua eficácia e aplicabilidade diferida à edição de norma posterior, que lhes implemente os efeitos.

Entendemos que, a despeito de já produzir o seu efeito desde o momento do nascimento, o disposto no art. 203, inciso V, pode vir a ser reduzido no seu conteúdo por norma posterior. Portanto, é caso de norma de eficácia contida.

Não obstante, há que ter bastante cuidado para não se admitir que a "lei regulamentadora" - no caso trata-se da Lei n. 8.742, de 07 de dezembro de 1993 - limite demais os termos da Constituição, retirando-lhe a eficácia.

Como já mencionava Hugo de Brito Machado, "admitir possa o legislador ordinário modificar conceitos da Constituição é admitir que a supremacia constitucional é apenas retórica, e que supremo na verdade é o legislador".

Assim, basta, para efeitos de concessão de benefícios, a verificação do estado de pobreza exigido pela Constituição Federal (verificável a partir da expressão: “... que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou tê-la provida por sua família...”).

Na realidade, não apenas a renda “per capita”, mas também outros elementos constantes dos autos, devidamente analisados, merecem ser destacados para a constatação do estado de pobreza exigido constitucionalmente, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 222764/SP, REsp 223603/SP, REsp 222777/SP).

Urge afastar também a incidência da decisão na ADIn n. 1.232-1/DF, publicada no D.J.U n. 172-E, Seção 1, de 09/09/98, Pág. 2.

Tratando-se de improcedência em ADIn, esta sentença não tem eficácia erga omnes. Nesta senda:

“... Se adotarmos a ação direta para a declaração de inconstitucionalidade, a lide se fixará em tais limites e tudo o que se decidir terá força de lei e tal limitação (art. 468, do C.P.C.). Nas declarações incidenter tantum, porém, o efeito secundário da sentença prevalece como tal definido em lei. Como o efeito erga omnes se refere apenas à inconstitucionalidade, a decisão que julga constitucional a norma guardará sua limitação subjetiva apenas inter parte”.

Assim, tendo sido julgado improcedente o pedido, não há como se falar na ocorrência do efeito erga omnes.

Não estamos aqui discutindo a constitucionalidade ou não do art. 20 da Lei n. 8.742, de 1993, como fator de seu afastamento.

Urge apenas frisar que, além da renda familiar, outros elementos são importantes para se entender que alguém não pode prover a sua subsistência ou tê-la provida por seus familiares. E estes devem ser subtraídos da própria relação processual em curso, como se faz a seguir. Este o critério de razoabilidade que acentuamos quando buscamos mostrar, no início, a distinção entre benefícios de natureza assistencial, como é o caso dos autos, e de índole previdenciária.

Passando à análise dos requisitos necessários à concessão do benefício, verifico, por primeiro, que não há dúvidas quanto ao enquadramento da parte autora no conceito de pessoa com deficiência, o que fora reconhecido tanto na sentença, quanto no voto do I. Desembargador Relator. Nesse sentido, o laudo médico pericial de ID 344723104 constatou a presença de um conjunto de condições, quais sejam: transtorno do espectro autista (CID F84.0); transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (CID F90.0); hiperatividade (CID R46.3); e transtorno do espectro do autismo sem deficiência intelectual e com comprometimento leve ou ausente da linguagem funcional (CID 11 6A02). Tais condições foram identificadas em caráter definitivo e com comprometimento de vários setores da vida.

No caso, desnecessárias análises alongadas da existência de deficiência. Em se tratando de caso de parte autora que apresenta o transtorno do espectro autista, o enquadramento como pessoa com deficiência decorre de previsão expressa em lei. Assim, o próprio legislador, no art. 1o, § 2o, da Lei n. 12.764/2012, ao tratar da Política Nacional de Proteção dos Direitos das pessoas com tal condição, determinou:

Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução.

[...]

§ 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.

Assim, cuida-se de aspecto confirmado pelo voto do Eminente Relator, com o qual se manifesta pleno acordo.

Sob outro aspecto, no caso dos autos, entendo que o estado de pobreza - e não de miserabilidade - exigido pela Constituição Federal vem bem demonstrado pelo estudo social (ID 319892890). Nele, apesar de se aferir renda per capita familiar em valor superior à metade do salário mínimo, a situação que envolve o núcleo familiar justifica o amparo assistencial, ao menos enquanto se mantiverem as condições de vulnerabilidade social identificadas.

Cumpre, nesse sentido, delimitar o quadro fático a guiar tal conclusão para, posteriormente, demonstrar a sua viabilidade jurídica.

Quanto ao cenário socioeconômico, o laudo de estudos sociais de ID 344723100 esclarece os seguintes aspectos, sendo expressamente favorável à concessão do benefício:

a família reside em imóvel alugado de baixo padrão e integrado por móveis simples;

a renda mensal familiar consistia no valor de R$ 430,00 recebidos a título de pensão alimentícia pelo autor e na renda bruta de R$ 5.287,00 auferida pelo labor do seu padrasto como como servidor da prefeitura de Panorama/SP (motorista de ambulância) à época de elaboração do laudo. Em tal cenário, considerando os componentes da residência, a renda per capita familiar bruta era de R$ 1.429,25 em 2025, quanto o valor do salário mínimo era de R$ 1.518,00. Posteriormente juntaram-se recibos de pagamento de salário do padrasto (ID 344723168), em que se verificam rendimentos líquidos que orbitam entre R$ 1.280,55 e R$ 2.689,15, o que é condizente com a renda líquida aferível ao momento de elaboração do laudo pericial (R$ 3.696,20 - ID 344723100 - Pág. 12), considerando que, no mês específico do comprovante de pagamento juntado, houve remuneração extra decorrente de horas extras laboradas, o que não integra a renda ordinária do núcleo familiar. Considerando tais informações e somando com a pensão alimentícia de R$ 430,00, tem-se uma renda per capita familiar líquida ordinária entre R$ 427,63 e R$ 779,78, inferiores ou próximas à metade do salário mínimo então vigente. Deve-se ressaltar, ainda, que se alegou ausência de continuidade do pagamento da pensão alimentícia aferida no laudo socioeconômico, de modo que os patamares de renda efetiva podem ser ainda inferiores aos calculados.

Noticiou-se presença de empréstimo consignado descontado diretamente na fonte do padrasto, sendo gasto fixo de R$ 902,58.

mensalmente, o padrasto do autor arcava com R$ 900,00 de pensão alimentícia para sua filha. Considerando tal obrigação, somente os gastos fixos mensais - desconsideradas despesas eventuais - era de R$ 4.038,00;

a família era composta por 4 membros, incluindo o autor (pessoa com deficiência e necessidade de maiores cuidados), seu padrasto, sua genitora - que também padecia de diversas condições que lhe fragilizavam a saúde e necessitava de tratamento próprio - e seu irmão, ainda em uso de de fraldas;

o núcleo familiar reside em local rural, afastado dos locais necessários para seu atendimento (terapias);

o autor necessita de acompanhamento contínuo para suas atividades diárias, demandando de sua genitora, inclusive, comparecimento constante no colégio.

há conclusão expressa no laudo pericial no sentido de que a "renda apresentada pela família, incluindo as despesas com pagamento de pensão alimentícia e as despesas com o núcleo familiar atual, não tem sido suficientes para prover as necessidades do requerente, visto que possuem muitos gastos com combustível para a realização de terapias e saúde (exames, consultas, medicamentos) quando necessário." e que "[n]ão é possível falar em superação das barreiras acima mencionadas desconsiderando a concessão do benefício assistencial de prestação continuada, visto que é o acesso a renda que possibilitaria melhorar as condições de vida do autor.".

É conhecida a flexibilidade conferida pela jurisprudência pátria em relação ao critério socioeconômico. A esse respeito, cumpre observar o julgamento do ainda relevante Tema n. 185 do E. STJ, em que se confirmou o arrazoado acima aventado de que o exame da situação de pobreza deve considerar a situação concreta dos autos. Rememore-se:

A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.

No mesmo sentido, caminhou a jurisprudência do E. STF, no âmbito dos Recursos Extraordinários 567985/MT e RE 580963/PR. Em todos os casos mencionados, embora não se tenha abdicado da existência de um critério censitário objetivo - com vistas à manutenção da segurança jurídica - não se rejeitou o fato de que, em determinados casos, diante de sua excepcionalidade, deve haver flexibilização do parâmetro estabelecido. Essa operação pode ocorrer, fundamentadamente, sem violação do sistema jurídico vigente.

A premência de especial zelo com as causas atinentes ao benefício de prestação continuada é evidenciada pelos princípios constitucionais caríssimos subjacentes à sua existência: a dignidade da pessoa humana a ser garantida pelo mínimo existencial; a solidariedade social; e a erradicação da pobreza (sobretudo quando extrema). No caso dos autos, cabe mencionar mais um, qual seja, o melhor interesse da criança.

Desnecessário discorrer, porque já notório, que a dignidade da pessoa humana configura o centro normativo-axiológico do ordenamento jurídico brasileiro. Como leciona Ingo Wolfgang Sarlet, que cita Haverkate, é o "ponto de Arquimedes" do Estado Constitucional (Comentários à Constituição do Brasil, 2a Edição, Saraiva Educação, 2018). Tal valor da República, também princípio fundamental, ainda que de dificultosa densificação normativa, não pode ser menoscabado sob pretexto de sua abstração. Com efeito, demanda-se do intérprete garantir observância às suas dimensões - negativa (ou defensiva) e positiva (ou prestacional).

No caso de pessoas em grau qualificado de vulnerabilidade - pela ausência de recursos econômicos somado à constatação de deficiência, aferidas por prova técnica, isto é, verdadeira interseccionalidade (criança, de baixa renda, com deficiência) - a dimensão prestacional impõe ao Estado a garantia de que haja acesso a parâmetros mínimos, que somente podem ser depreendidos a partir do caso concreto, inclusive com auxílio de prova pericial que, ao elaborar a sua conclusão, percebeu as condições em que vive o interessado. Assim, a densificação concreta dos princípios ínsitos ao benefício em tela, no nosso sentir, permite interpretação normativa que considera o "não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família" conforme as necessidades especiais percebidas.

Nesse cenário, não há um valor específico de renda per capita familiar apto a afastar, abstrata e aprioristicamente, a compreensão de necessidade do auxílio assistencial. Caberia, pois, verificar se há aspectos nos autos que justifiquem elevação do critério de renda usualmente adotado. A esse respeito, o laudo é expresso em afirmar que, apesar da renda per capita familiar bruta acima dos parâmetros de pobreza previstos na legislação como suficientes para gerar presunção absoluta de necessidade econômica, há situação de forte vulnerabilidade, manifestada na conjugação da especial condição apresentada pelo autor somada à necessidade de cuidados com irmão ainda em fraldas e aos custos de cuidado para os problemas de saúde da mãe, bem como dos gastos extraordinários do padrasto e os rendimentos líquidos averiguados.

Importa ressaltar que se trata de família com duas crianças, portanto, em estágio de desenvolvimento, a quem a Constituição garantiu cuidado especial e prioritário às suas necessidades (art. 227, § 1o, do texto constitucional), sendo uma delas encontrada na fase de primeira infância. Não bastasse esse fato, o autor é criança com flagrante necessidade de cuidados especiais, o que demanda atuação maior de sua mãe e padrasto, sendo notório que as circunstâncias de saúde percebidas, quanto a genitora, no estudo social, tornam ainda mais sensível o quadro descrito. Considera-se, ainda, que a renda mensal familiar, de fato, será ainda menor que a renda mensal bruta noticiada, bem como que há custos ocultos - e necessários - não descritos nos gastos fixos elencados (v.g. realização das terapias descritas, cuidados com a casa, recuperação da genitora, custos com roupas). Em tal cenário, é de se corroborar a conclusão pericial de ausência de meios dignos de sustento.

Além disso, a propriedade de veículos antigos, de baixo valor, mas necessários à locomoção de pessoas localizadas em zona rural afastada não pode ser consideradaimpeditivo necessário à concessão do benefício assistencial. Não se desconhece que a aquisição de tais bens demonstra certo grau de exteriorização de riqueza. Contudo, a análise dos requisitos para a concessão do benefício assistencial deve ocorrer no momento do requerimento. Assim se, no passado, inclusive com potencial outra conformação (por exemplo, antes do nascimento do irmão do autor), a família apresentava condições econômicas para adquirir automóveis, isso não guia à necessária conclusão de que tais condições se mantinham na DER.

Ademais, não seria razoável exigir que a família se desfizesse desses bens para fazer jus ao benefício requerido. Em realidade, é possível que, mesmo querendo, não conseguissem realizar tal operação. Isso se afirma porque, considerando a necessidade de deslocamento de ao menos duas vezes por semana, para fins de cuidados para com o autor, os custos e as contingências com uso de eventual meio de transporte alternativo - considerando se tratar de criança que não se adapta ao uso de transporte coletivo, como demonstrado ao ID 344723100 - Pág. 7 - não justificariam tal operação. Ademais, considerando as condições especiais e a situação concreta das pessoas que integram o núcleo familiar, a existência de veículo simples contribui para garantia do mínimo de dignidade diante da vulnerabilidade constatada.

Compulsando os autos e o quadro fático delimitado em laudo pericial, bem como a gravidade da deficiência enfrentada, entendemos pela concessão do benefício no caso concreto. Cuida-se, portanto, de caso peculiar, em que se reconhece o direito ao benefício mesmo considerando a renda mensal familiar per capita bruta próxima ao valor do salário mínimo, sendo medida que melhor materializa a efetiva dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição da República Federativa do Brasil), a solidariedade social (art. 3o, I, da Constituição da República Federativa do Brasil) e o melhor interesse da criança, com a doutrina de proteção integral (art. 227 da Constituição da República Federativa do Brasil).

Em tal cenário, considerando os esclarecimentos do parecer pericial, nota-se que a renda familiar é insuficiente para arcar com os gastos fixos, somados aos demais gastos necessários para a subsistência dos integrantes da família, em suas particularidades e especificamente quanto ao caso concreto.

Assim, não há como se afastar, na situação em apreço, o disposto no art. 203, V, da Constituição Federal.

O termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do requerimento administrativo (11/09/2014), em conformidade com sólido entendimento jurisprudencial.

Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Os honorários advocatícios em favor da parte vencedora devem ser apurados em liquidação de sentença, com base nos parágrafos 2o, 3o e 4o, inciso II, do art. 85, do CPC, observados os parâmetros da Súmula n. 111, do E. STJ.

Em se tratando de demanda que tramitou perante a Justiça Estadual de São Paulo, esta no exercício da competência federal delegada, as autarquias são isentas das custas processuais (artigo 4o, inciso I da Lei n. 9.289/96), devendo, no entanto, reembolsar, quando vencidas, as despesas judiciais feitas pela parte vencedora (artigo 4o, parágrafo único).

Diante do exposto, respeitosamente e com a devida vênia, divirjo do voto do I. Relator para negar provimento ao recurso de apelação do INSS.

É o como voto.

MARCUS ORIONE

Desembargador Federal

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Considerando que a sentença se enquadra entre as hipóteses de exceção de submissão ao reexame necessário previstas nos § 3o e 4o do artigo 496 do CPC/2015, restrinjo o julgamento apenas à insurgência recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Muito embora o objeto da causa verse sobre matéria de direito e de fato, in casu, prescinde de produção de novas provas, uma vez que existem prova material suficiente para o deslinde da causa, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa ou de qualquer outra violação de ordem constitucional ou legal.

Passo ao exame do mérito.

O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover o próprio sustento e nem de tê-lo provida por sua família.

Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

A respeito, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula no 29, que institui: "Para os efeitos do art. 20, § 2o, da Lei no 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não só é aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento."

No tocante ao requisito da miserabilidade, o artigo 20, § 3o da Lei 8742/93 considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa, a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011).

A constitucionalidade dessa norma foi questionada na ADI 1.232-1/DF, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidido pela improcedência do pedido, ao fundamento que a fixação da renda per capita no patamar de 1⁄4 do salário mínimo sugere a presunção absoluta de pobreza. Concluiu, contudo, que não é a única forma suscetível de se aferir a situação econômica da família do idoso ou portador de deficiência.

Posteriormente, a Corte Suprema enfrentou novamente a questão no âmbito da Reclamação 4374 - PE que, julgada em 18/04/2013, reconhecendo a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade do § 3o, art. 20 da Lei 8.742/1993, decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

Restou decidido que a norma é inconstitucional naquilo que não disciplinou, não tendo sido reconhecida a incidência taxativa de qualquer critério para aferição da hipossuficiência, cabendo ao legislador fixar novos parâmetros e redefinir a política pública do benefício assistencial a fim de suprimir o vício apontado.

Ainda sobre o cálculo da renda per capita, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo REsp 1.355.052/SP, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 580.963/PR, definiu que se aplica, por analogia, a regra do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), ao pedido de benefício assistencial formulado por pessoa com deficiência, a fim de que qualquer benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado na sua aferição.

Recentemente, a Lei 14.176/2021 trouxe alterações ao disposto na Lei Orgânica de Assistência Social, especialmente no que concerne aos critérios de avaliação das condições socioeconômicas do requerente, flexibilizando-se o valor da renda per capita – que pode ser elevado a 1/2 salário-mínimo – levando-se em consideração o grau da deficiência, a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária, bem como o comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos médicos, tratamentos de saúde, fraldas, alimentos especiais e medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência não disponibilizados gratuitamente pelo SUS, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida (Lei n. 8742/93, art. 20, § 11A e art. 20B).

Assim, tem-se que o quadro de pobreza deve ser aferido em função da situação específica de quem pleiteia o benefício, pois, em se tratando de pessoa idosa ou com deficiência, é através da própria natureza de seus males, de seu grau e intensidade, que poderão ser mensuradas suas necessidades.

Não há como enquadrar todos os indivíduos em um mesmo patamar, nem tampouco entender que aqueles que contam com menos de 1⁄4 do salário-mínimo fazem jus obrigatoriamente ao benefício assistencial ou que aqueles que tenham renda superior não o façam.

Por fim, entende-se por família, para fins de verificação da renda per capita, nos termos do §1o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.435/2011, o conjunto de pessoas composto pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Contudo, em que pese a princípio os filhos casados ou que não coabitem sob o mesmo teto não integrem o núcleo familiar para fins de aferição de renda per capita, nos termos da legislação específica, não se pode perder de vista que o artigo 203, V, da Constituição Federal estabelece que o benefício é devido quando o idoso ou deficiente não puder prover o próprio sustento ou tê-lo provido pela família. Por sua vez, a regra do artigo 229 da Lei Maior dispõe que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, premissa também assentada nos artigos 1694 a 1697 da lei Civil.

Depreende-se assim que o dever de sustento do Estado é subsidiário, não afastando a obrigação da família de prestar a assistência, pelo que, como já dito, o artigo 20, § 3o, da LOAS não pode ser interpretado de forma isolada na apuração da miserabilidade.

Tecidas tais considerações, no caso dos autos a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, tendo se convencido restarem configuradas as condições de deficiência e miserabilidade necessárias para a concessão do benefício.

O perito judicial consignou que o autor “é portador de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (CID F90.0), Hiperatividade (CID R46.3), Transtorno do Espectro do Autismo sem deficiência intelectual (DI) e com comprometimento leve ou ausente da linguagem funcional” (Id. 344723104 - Pág. 10). Concluiu que “foi constatada incapacidade total e permanente”

Da Hipossuficiência. Requisito não preenchido.

No presente caso, o estudo social relatou (Id. 344723100), que o grupo familiar é composto pelo autor, por sua genitora, Marielem Michelotti Costa, por seu padrasto, Cristiano Costa da Silva, e por seu irmão, Christian Costa Michelotti. Segundo o relato, o autor reside com sua família, em imóvel alugado, “de baixo padrão, construído em alvenaria, com forro de PVC, telhas de barro, piso cerâmico, reboco e pintura nas paredes internas e externas, composto por móveis simples em bom estado de conservação. O imóvel possui quatro cômodos divididos entre 02 quartos, sala e cozinha, com quintal e área ao redor da casa. Os móveis são os básicos e necessários para uma casa” .

No que se refere à renda do grupo familiar, foi registrado que o autor “recebe pensão de seu genitor no valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) e o padrastro do requerente é funcionário público na prefeitura de Panorama/SP – trabalha como motorista de ambulância, com renda mensal bruta no valor de R$ 5.287,00 (cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais) Ref. Fev/2025” (Pág. 3-4).

Ainda, afirmou que a família “possui um veículo Fiat Uno ano 2013 quitado e uma moto Honda CG 150 ano 2005 quitada.

Verifica-se que o autor não preenche o requisito “miserabilidade”, previsto no §3o do art. 20 da Lei Orgânica da Assistencial Social, uma vez que a renda per capita familiar é de R$ 1.429,25 (renda do padrasto e pensão recebida pelo autor), o que supera o critério de 1/4 do salário mínimo estabelecido no referido dispositivo, atingindo quase um salário mínimo.

Em que pese a existência de eventuais dificuldades financeiras, não há nos autos elementos que comprovem que o autor não esteja tendo suas necessidades básicas supridas.

Nesse sentido, conclui-se que as provas trazidas aos autos não foram hábeis à demonstração da impossibilidade de sustento, como exige o art. 20 da Lei 8.742/1993.

Desta feita, não preenchido o requisito econômico, inviável a concessão do benefício assistencial.

Ressalto que o benefício assistencial não se destina a complementar o orçamento doméstico, mas sim prover aqueles que se encontram em efetivo estado de necessidade.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, de acordo com o §6o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação do INSS para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REQUISITOS. VULNERABILIDADE SOCIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE RENDA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, previsto no art. 203, V, da Constituição Federal, a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. O INSS, em seu recurso, alega o não preenchimento dos requisitos de deficiência e de vulnerabilidade socioeconômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) o preenchimento do requisito de deficiência pelo autor, portador de Transtorno do Espectro Autista; e (ii) a configuração do estado de vulnerabilidade socioeconômica para fins de concessão do benefício, quando a renda per capita familiar supera o limite legal, mediante análise das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei n. 12.764/2012, o que, somado ao laudo médico pericial, supre o requisito da deficiência.

A aferição da vulnerabilidade socioeconômica para a concessão do BPC não se limita ao critério objetivo de renda per capita, devendo o julgador considerar o contexto fático e as demais provas dos autos para verificar a real necessidade do amparo assistencial, em conformidade com a jurisprudência do STJ (Tema 185) e do STF (RE 567985 e RE 580963).

O estudo social evidencia que a renda familiar, embora formalmente superior ao patamar legal, é insuficiente para prover as necessidades do autor e de sua família, considerando as despesas com saúde, os encargos financeiros e as particularidades do núcleo familiar. A situação de vulnerabilidade concreta, fundamentada nos princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança, autoriza a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

A pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, conforme disposição expressa do art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012.

A constatação da vulnerabilidade social para fins de concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) não se esgota no critério objetivo da renda per capita familiar, sendo lícita a consideração de outros elementos probatórios, como o laudo social, para aferir a incapacidade da família de prover a manutenção da pessoa com deficiência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 3o, I, 203, V, e 227; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, II, e art. 468; Lei no 8.742/1993, art. 20; Lei no 12.764/2012, art. 1o, § 2o; Lei no 9.289/96, art. 4o, I e parágrafo único; Lei no 8.213/1991, art. 139; Lei no 9.528/1997; Decreto no 611/1992, arts. 248 e 281.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Tema 185; STJ, REsp 222764/SP; STJ, REsp 223603/SP; STJ, REsp 222777/SP; STF, ADIn n. 1.232-1/DF; STF, RE 567985/MT; STF, RE 580963/PR.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO, A SÉTIMA TURMA, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. FEDERAL MARCUS ORIONE, COM QUEM VOTARAM O DES. FEDERAL JEAN MARCOS E A DES. FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, VENCIDOS O RELATOR E O DES. FEDERAL ERIK GRAMSTRUP QUE DAVAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS.

LAVRARÁ O ACÓRDÃO O DES. FEDERAL MARCUS ORIONE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão